Tribunal: TJES
Processo: 5002802-98.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002802-98.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NIRLAN ALCY BOZZI
RECORRIDO: ANTONIO DE JESUS MONTEIRO
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Inicialmente, concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita pois vislumbro os requisitos para tanto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso inominado.

Trata-se de recurso em face de sentença de procedência do pedido inicial e improcedência do pedido contraposto, nos seguintes termos:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a parte requerida, a pagar, ao autor, o valor de R$ 300,00 (Trezentos reais), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde o pagamento.

CONDENO, ainda, a parte requerida, a pagar, ao autor, o valor de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data.

Em seu recurso, o recorrente alega, em síntese, a incompetência do juizado especial cível ante a necessidade de perícia, aduz que o acidente se deu em virtude do mau estado de conservação do veículo do recorrido e pelo mesmo estar dirigindo com a CNH vencida.

Pois bem.

Adianto que não é o caso de provimento.

Inicialmente, não prospera a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível suscitada pelas recorrentes.

Mostra-se desnecessária a produção de prova pericial no presente feito, uma vez que os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da demanda, não restando caracterizada, portanto, a alegada complexidade da matéria a justificar a extinção do feito.

Ademais, no que tange à alegação de que o acidente teria sido ocasionado pela falta de manutenção das lanternas traseiras do recorrido, conforme ofício do Detran ES, a má conservação seria referente ao estado dos pneus dianteiros, não havendo que se falar em ausência de iluminação.

Sobre o fato de o recorrido estar dirigindo com a carteira de habilitação vencida, trata-se de apenas de infração administrativa, nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA DE MARCHA À RÉ. DINÂMICA DO ACIDENTE FAVORÁVEL À VERSÃO AUTORAL. DEVER DOS RÉUS DE REPARAR OS PREJUÍZOS SUPORTADOS PELA PARTE AUTORA. DANOS MATERIAIS MANTIDOS.
Caso dos autos, em que a carteira de habilitação do demandante com data de validade vencida, não teve qualquer influência no acidente, não sendo causa que autorize reconhecer sua culpa pelo fato.
A simples falta de impugnação de parte dos argumentos da contestação não afasta a culpa da parte ré, quando a prova coligida é esclarecedora acerca do causador da colisão. É incontroverso que a colisão se deu quando da manobra de saída da parte demandada, em marcha à ré, colidindo no veículo do autor. Nesse quadro, cumpria a esta certificar-se que não havia ninguém atrás, o que não fez, tanto que ocorreu a colisão. Prova testemunhal hábil a comprovar a dinâmica do acidente, cuja versão trazida coincide com aquela da inicial e que não foi suficientemente contraditada pela parte ré(...). RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71008021644, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 24-04-2019)

Outrossim, restou plenamente demonstrado que o acidente ocorreu em razão de descuido do recorrente, que, ao dirigir sob o feito de álcool ocasionou um grave acidente, que quase tirou a vida do recorrido.

Além disso, analisando o conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que o recorrente não logrou êxito em demonstrar que o autor concorreu culposamente para o sinistro, não demonstrando fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão autoral, nos moldes do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

As provas carreadas demonstram que, com o impacto, o carro do autor fora lançado para fora da estrada, tratando-se de acidente grave, e, por sorte, sem vítimas fatais. Assim, entendo que está configurado o dano moral. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE PEDESTRES POR CONDUTOR DE MOTOCICLETA. EMBRIAGUEZ COMPROVADA. CULPA EXCLUSIVA DA PARTE RÉ, RECORRENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. CULPA. No caso dos autos a responsabilidade é subjetiva, o que implica dizer que para eventual reparação civil se faz presente a prova da existência do fato, do dano, nexo de causalidade e culpa. A parte ré não logrou êxito em demonstrar a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo da pretensão autoral, ônus que lhe incumbia, a teor do artigo 373, inciso II do CPC. Restou configurada a culpa do requerido pelo acidente. DANO MORAL.
Os danos morais restam configurados pela ofensa à integridade corporal dos autores. Nesse passo, os autores sofreram lesões decorrentes do acidente (conforme se verifica às fls. 23/40). A autora Simone sofreu lesão no punho esquerdo, e o autor fratura exposta do membro inferior esquerdo, dentre outras escoriações. Ambos ficaram afastados de suas atividades habituais. A fixação do dano deve atentar para as condições financeiras das partes, a gravidade do fato e, especialmente, para o grau de culpa no cometimento do ato ilícito
.. SEGURO DPVAT. Inviável a compensação do valor do seguro obrigatório, por ausência de prova de que os autores foram contemplados com o pagamento. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71008736720, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em: 27-11-2019)

Todavia, em relação ao quantum arbitrado a título de dano moral, tenho que este merece minoração, devendo ser reduzido ao importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que entendo como adequado para o caso em análise e dentro dos parâmetros desta Turma.

Ante o exposto e sem mais delongas, VOTO POR DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, para reformar a sentença e reduzir o dano moral ao patamar de R$ 5.000,00 com correção monetária a partir desta data e juros de mora a contar da citação.

Sem custas.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.